Tribunal: TJMT
Processo: 1004355-32.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004355-32.2020.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA DEMONSTRADA - FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para condenar a ré:
“ao ressarcimento do valor de R$ 899,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso (...).
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.”
A apelante alega que não houve comprovação do nexo de causalidade e por isso não responde pelo dano.
Aduz que o documento apresentado pela autora não consiste em laudo técnico já que, além de ser unilateral, não foi emitido por profissional habilitado para essa atividade.
Diz que a apelada não preservou os equipamentos danificados pela suposta oscilação de rede de energia para serem objeto de perícia judicial, além de não tê-la notificado para acompanhar ou fiscalizar a perícia administrativa realizada antes do ajuizamento da lide.
Sustenta que os juros e a correção monetária tem de ser computados a partir da citação.
Contrarrazões no Id n. 74237996.
É o relatório.
A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor que pagou ao segurado pelos prejuízos havidos em equipamento elencado na inicial.
O laudo técnico de Id n. 74235549 – pág. 6 traz informação sobre a forma como o fato aconteceu, a causa, bem como a descrição do objeto avariado. Em tal documento consta expressamente que o equipamento foi danificado por forte oscilação de energia (raio). E a data do acontecimento está presente no documento de ID n. 74235549 – pág. 5 (Aviso de Sinistro).
Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes necessárias para que esse documento seja apto a comprovar o nexo de causalidade. Isso porque, com todos os dados contidos nessa documentação e nas demais, é possível à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia elétrica que pudesse ter causado a sobrecarga que danificou os equipamentos e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.
Quanto à cogitada necessidade de perícia sobre o bem com defeito, constata-se que não havia mais como vistoriá-lo diante do decurso do tempo e também porque já tinha sido submetido a conserto e substituído, portanto seria inócua a avaliação.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito. (...).” (AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).
Desta Câmara, confira-se:
AP n. 1003877-95.2018.8.11.0041.
Repita-se, ademais, que a apelante nem sequer trouxe aos autos relatórios demonstrativos das possíveis oscilações e/ou alterações no fluxo de energia elétrica, fato que podia e devia ter feito para comprovar suas alegações.
Sobre a natureza do vício, que, in casu, trata-se de descarga elétrica (raio), apesar de a apelante nada questionar, deve-se registrar que, cabia a ela demonstrar que houve instalação de aparelho com o objetivo de minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas, no entanto, não o fez.
Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o fato gerador, é devida a restituição da quantia paga.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. SOB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (RAIO). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do segurado ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2. Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de energia elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores. 3. Dever de ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. Sentença de improcedência reformada. 4. Valor da indenização fixado conforme prejuízo experimentado pelo segurado e indenizado pela seguradora. 5. A correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do desembolso, dada a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, conforme Súmula 54 do STJ. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível, No 70083492710, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 15-04-2020). (Sem destaque no original).
Por fim, em conformidade com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.
O §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade - atender à justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional nesta fase, e inibir Recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...) (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).
Posto isso, nego provimento à Apelação e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20%.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator